Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FGR URBANISMO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. FGR URBANISMO S/A requereu em face do ESPOLIO DE SANDRA MARAI REIS MENDES a concessão de tutela cautelar, em caráter antecedente, de sustação do protesto, cujo requerimento foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que o título protestado (Instrumento Particular de Termo de Compromisso) é objeto de ação de cobrança, na qual foi proferida sentença, em fase recursal, que considerou incorretos os cálculos apresentados e determinou que sejam refeitos, de maneira que perdeu a sua liquidez. Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada. DECIDO Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do alegado pelo agravante, inexiste prevenção de Relator e de Órgão – Des. CARLOS RODRIGUES e 1a Turma Cível - para processar o presente recurso. Isto porque a prevenção de Relator e órgão ocorre para todos os efeitos posteriores na hipótese de distribuição de recurso anterior, relativo ao mesmo processo, conforme se infere do art. 81 do Regimento Interno da egrégia Corte, verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” No caso em apreço, a apelação que foi distribuída para a 1a Turma Cível foi interposta nos autos no 0701165-08, em curso na 20a Vara Cível de Brasília, cuja ação já foi sentenciada, enquanto a decisão agravada foi proferida no processo no 0739044-44, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília, Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O autor requer tutela de urgência de natureza cautelar para que este Juízo determine a suspensão dos efeitos do protesto referido no ID 52603016. Afirma que:“o instrumento que dá suporte ao protesto é objeto de litígio, já apreciado pelo ilustre magistrado, contudo, pendente de apreciação pela 2a Instância, tem-se que a sentença judicial com o trânsito em julgado certificado, substituirá o Instrumento Particular de Termo de Compromisso e poderá ser levada a protesto na hipótese nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil, antes disso, todo e qualquer protesto envolvendo o mencionado instrumento é indevido e abusivo". Então, conclui afirmando que o protesto n.o 1443642 é indevido e por isso deve ser anulado. Desse modo, requer-se a análise do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de suspensão dos efeitos do protesto, além do pedido principal de anulação do protesto indevido e indenização a título de dano moral”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não levam a uma alta probabilidade do direito alegado, posto não há alegação de nulidade formal do protesto, mas sim de que a dívida serviu de fundamento para a condenação no processo n. 0701165-08.2019.8.07.0001, como se observa da sentença lá proferida (ID n. 52704648), datada de 26.06.2019, confirmada em sede de acórdão (ID n. 52704857), datado do dia 16.10.2019. Por outro lado, os embargos de declaração opostos pela FGR (ID n. 52705034) não discutem a dívida principal, mas sim a multa, a data da incidência dos juros de mora e os honorários advocatícios. Com isso, por ser líquido e certo o débito, e também exigível (conforme frisado na sentença) não vejo óbice à atitude da parte ré-credora de efetivar o protesto do título que possuía. A possibilidade de executar a dívida naquele processo distribuído à 20a Vara Cível de Brasília não impede o protesto referido, que poderia ter seus efeitos suspensos, caso o devedor deposite o valor da dívida, nos termos da sentença naquele processo, por simples pedido ao Relator da apelação. Portanto, não é logicamente possível que este Juízo, em cognição meramente superficial, profira decisão em sentido contrário, pois a situação apresentada revela que a cobrança é legítima até o momento. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Pelo que se infere dos autos, o espólio de SANDRA MARIA REIS MENDES ajuizou ação de conhecimento em face da FGR URBANISMO S/A objetivando a cobrança de dívida decorrente de “contrato de compromisso de constituição de sociedade de incorporação de imóvel, constituição de garantias e outras avenças”, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília. A ação foi julgada parcialmente procedente “para condenar a empresa requerida ao pagamento das parcelas vencidas, constantes do cálculo de Id 27818271, decotados os juros e correção ali inseridos, bem como das vencidas no curso do processo, de acordo com o disposto no art. 323 do CPC, sobre as quais incidirá de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento (22/01/2019), a multa de 2% sobre cada parcela na data seguinte ao vencimento, bem como juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (08/04/2019), devendo ser abatidos destas os pagamentos parciais eventualmente feitos pela devedora após o ajuizamento.” Como visto, mediante meros cálculos aritméticos e utilizando os parâmetros estabelecidos pela sentença, é possível apurar o valor final do débito, de maneira que não há fomento jurídico na tese de que o título é ilíquido. A propósito, destaco o seguinte precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. REQUISITOS PRESENTES. VALOR DEVIDO. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há que se falar em iliquidez do título extrajudicial quando o montante devido pode ser encontrado por simples cálculos aritméticos, reduzindo-se do valor total aqueles certos e discriminados constantes das cláusulas de abatimento. 2. Recurso provido. Sentença cassada.”(Acórdão 911816, 20150110174919APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.